Tribunal: TJES
Processo: 0002535-49.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002535-49.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOAO BATISTA PEREIRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V
O T O

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS

contra sentença de fls. 203/204 proferida pela 1ª Vara Cível de Barra do São Francisco que, nos autos da ação acidentária movida por João Batista Pereira julgou
procedentes
os pedidos autorais, concedendo aposentadoria por invalidez, a partir data do requerimento administrativo na via administrativa em 13/01/2017, e condenando a autarquia a pagar, “após o trânsito em julgado, as parcelas vencidas devidas desde 05/08/2016, até a prolação desta sentença, excetuando, contudo, as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal e/ou depositadas por ordem judicial (...).

Sobre o valor das parcelas vencidas e não prescritas, deverá incidir atualização monetária, a partir do vencimento de cada uma delas (en. de n.º 38 da Súmula da AGU) com incidência do IPCA-E (STF, RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, em sede de repercussão geral - Info 878); e os juros de mora, incidentes a partir da citação (en. n.º 204 da Súmula do STJ), deverão ser calculados com base no mesmo índice oficial aplicável à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/07”.

Também fora deferida a tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar o cumprimento imediato da sentença, e condenação da requerida a pagar as custas processuais e honorários do advogado da parte autora, mas considerando tratar-se de sentença ilíquida, deixou a definição dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado.

Apelação do INSS sustentando, em suma:
1)
ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente;
2)
a perícia atestou que a incapacidade da apelada é apenas parcial, não sendo pressuposto para aposentadoria por invalidez;
3)
o autor de 50 anos não desempenhou apenas a atividade de lavrador, como o perito afirmou, havendo provas nos autos que demonstram que este já desempenhou outras atividades urbanas compatíveis com sua limitação;
4)
o autor não comprovou sua qualidade de segurado – o CNIS aponta que o último vínculo deste terminou em abril/2002, e assim, em 2017 já não era mais segurado do RGPS;
5)
o art. 41-A da Lei 8.213/91 estabelece o INPC como índice de correção monetária dos benefícios previdenciários, devendo ser reformado tal capítulo;
6)
requer seja afastado o erro material que registra no item 2 do dispositivo da sentença a condenação de pagar atrasados desde 05/08/2016, eis que no item acima, ha reconhecimento de que a DER/DIB será no dia 13/01/2017, de modo que não ha logicamente como haver condenação para período anterior a data do requerimento administrativo.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal da apelação.

O autor ajuizou a presente demanda afirmando em sua inicial que no dia 11.01.2017, quando limpava o peixeiro de sua propriedade rural familiar, escorregou e cortou três dedos da mão esquerda em uma foice, não conseguindo, desde então, retornar a desempenhar suas atividades laborativas rurais, mesmo após tratamento com fisioterapias e cirurgia. Em 13.01.2017, postulou junto ao INSS benefício por incapacidade, mas o pleito foi indeferido, levando-o a socorrer-se do judiciário para que sejam concedidos os benefícios por acidente de trabalho que lhe são devidos.

Portanto, trata-se de pedido de concessão dos benefícios de natureza acidentária, mormente, aposentadoria por invalidez, a segurado especial em regime de economia familiar.

A aposentadoria por invalidez encontra-se expressamente estabelecida no artigo 42 da Lei 8.213/91,
verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nesse contexto, para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente:
(i)
a existência de uma lesão;
(ii)
que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e
(iii)
que tenha decorrido dela a incapacidade para o exercício do trabalho.

Outrossim, ao segurado especial é expressamente garantido o direito à percepção de aposentadoria por invalidez, no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por período equivalente ao da carência exigida por lei (Art. 39 c/c Art. 26, III, ambos da Lei 8.213/91
1
), sendo desnecessária, portanto, a comprovação dos recolhimentos ao RGPS, bastando o efetivo exercício da atividade campesina, em período imediatamente anterior ao acidente, por tempo equivalente ao exigido para fins de carência.

E na hipótese, a qualidade de segurado do apelado é indene de dúvidas, uma vez que este apresentou aos autos: a) carteira de sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra de São Francisco (fl. 148 verso); b) certidão de nascimento do filho do Autor datado em 20/02/1995, e qualificando o Requerente e sua esposa como lavradores (fl. 147); c) certidão de casamento contraído em 30/06/1984, documento este que qualifica o autor como lavrador; d) comprovante de residência em nome da esposa do requerente com endereço em zona rural, referente a julho de 2011 (fl 153); e) comprovante de residência em nome da esposa do requerente com endereço em zona rural, referente a junho de 2015 (fl. 155); f) comprovante de residência em nome da esposa do requerente com endereço em zona rural, referente a junho de 2012.

Não bastasse, também consta à fl. 17 (reproduzida na fl. 132)
Termo de homologação da Atividade Rural”, expedido pelo próprio INSS
, homologando o período de trabalho correspondente a 08.10.2010 a 10.01.2017 como de atividade rural, período imediatamente anterior ao acidente ocorrido em 11.01.2017, restando demonstrada a qualidade de segurado especial do apelado.

Lado outro a autarquia tenta infirmar a qualidade de segurado do apelado apenas com base no fato de que, nos idos de 1980 a 1983, o recorrido laborou em atividades urbanas, como informado em seu CNIS, prova esta que se mostra insuficiente ao propósito, eis que desatualizada frente as demais apresentadas, as quais demonstram que após esse breve período, o apelado passou a viver e laborar por quase 34 anos ininterruptos na lavoura, em regime familiar.

Realizada
perícia médica
, o
expert
designado esclareceu em seu laudo de fls. 179/182 que o apelado é trabalhador rural, analfabeto, nascido em julho/1959, sofreu acidente com foice em 11.01.2017, padecendo de lesão tendinosa (hipotrofia de 2º, 3º e 4º quirodáctilos esquerdos com limitação de flexão em último grau) que mesmo após cirurgia, evoluiu sem melhoras, permanecendo o quadro inalterado desde então. Constatou a
incapacidade laborativa parcial (incluso a atividade habitual) e permanente
, a partir de janeiro de 2017.

Também observo a colação de Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT
expedida a requerimento do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Barra do São Francisco, o qual comprova a ocorrência do acidente de trabalho em janeiro/2017, e por conseguinte,
o nexo de causalidade,
existindo ainda ratificação da narrativa na exordial e indicação de testemunha, além de Boletim de Atendimento de Urgência à fl.141.

A despeito dos argumentos da autarquia que frisou a parcial incapacidade do apelado atestada pela perícia a impedir a aposentadoria por invalidez, a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que também seja considerada a
condição socioeconômica do segurado
para a concessão do referido benefício, ainda que a prova pericial conclua pela sua incapacidade apenas parcial para o trabalho:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 1.
"Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como,
a condição socioeconômica, profissional e cultural do

segurado
, para a concessão da aposentadoria por invalidez" (AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022.).

I
n casu,
o apelado já conta com quase 64 (sessenta e quatro) anos de idade, já se tratando de pessoa idosa, ao menos, nos termos do Estatuto do Idoso previsto na Lei 10.741/2003,
34

anos dedicados à
atividade rural/agrícola
, cuidando-se ainda de pessoa humilde, analfabeta, com incapacidade parcial e permanente para o exercício de qualquer atividade, incluindo a sua habitual, o que a meu ver, caracteriza a invalidez, mormente, considerando a sua idade e condição socioeconômica que lhe alberga, e sobressaindo assim o direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, devendo receber os respectivos proventos enquanto permanecer nessa condição.

Em assim sendo, conforme bem apontado na sentença, apesar da conclusão do laudo pericial no sentido de que a incapacidade é apenas parcial, diante do conjunto probatório, deve-se concluir que o segurado não tem mais condições de exercer atividade laboral e de ser reabilitado para outra atividade, tendo direito à aposentadoria por invalidez.

Quanto à data de início do benefício, o art. 43 da Lei nº 8.213/1991 assim dispõe, naquilo que aqui interessa:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

§ 1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida:

a) ao segurado empregado, a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de trinta dias;

b) ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de trinta dias.

Como o benefício de aposentadoria por invalidez está sendo concedido sem ser precedido de auxílio-doença, a data de início deve ser fixada na
data da apresentação do requerimento administrativo
(13.01.2017)
. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...).
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo.
(...)”
(REsp 1799200/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019), estando adequada a sentença.

Mas, a
ssiste razão ao INSS, portanto, quanto a necessidade de corrigir o que realmente pode ter sido mero erro material da parte dispositiva da sentença que condenou a autarquia a pagar as parcelas vencidas desde “05.08.2016”
, quando o correto é o pagamento desde
13.01.2017,
já que a data consignada no dispositivo do édito não guarda correspondência com nenhuma prova ou evento dos autos.

Por fim, deverá a autarquia pagar as parcelas vencidas com
correção monetária pelo INPC
- indexador previsto na Lei 8.213/91 (art. 41-A)-, nos termos da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n.º 1.495.146/MG, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), e juros de mora de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30 de junho de 2009, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09.

Pelo exposto, conheço da
apelação voluntária
da parte autora, e em seu mérito,
dou parcial
provimento
, reformando a sentença em sua parte dispositiva, tão somente para fixar como termo
a quo
da condenação da autarquia a pagar as parcelas devidas a partir da data do requerimento administrativo e, por conseguinte, da concessão da aposentadoria por invalidez (13.01.2017), além de alterar o índice de correção monetária das parcelas devidas para o INPC, na forma supra.

Considerando que na sentença deixou-se para arbitrar a verba honorária após a liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC, nessa fase os honorários deverão ser fixados já levando em consideração a majoração (em mais 3%) nesta instância recursal prevista no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

1

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: I
II - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei.

Art. 39.
Para os segurados especiais
, referidos no inciso VII do caput

do art. 11 desta Lei, fica
garantida a concessão
: (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019):
I - de aposentadoria
por idade ou
por invalidez,
de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei,
desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido,
observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta Lei; ou (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019).

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL COMPROVADA -TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC. CORREÇÃO ERRO MATERIAL PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ao segurado especial é expressamente garantido o direito à percepção de aposentadoria por invalidez, no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por período equivalente ao da carência exigida por lei (Art. 39 c/c Art. 26, III, ambos da Lei 8.213/91), sendo desnecessária, portanto, a comprovação dos recolhimentos ao RGPS, bastando o efetivo exercício da atividade campesina, em período imediatamente anterior ao acidente, por tempo equivalente ao exigido para fins de carência.

2.
Nos termos do entendimento já sedimentado do c.STJ: "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez". Precedente. Diante do conjunto probatório, deve-se concluir que o segurado não tem mais condições de exercer atividade laboral e de ser reabilitado para outra atividade, tendo direito à aposentadoria por invalidez.

3.
Como o benefício de aposentadoria por invalidez está sendo concedido sem ser precedido de auxílio-doença, a data de início deve ser fixada na data da apresentação do requerimento administrativo (13.01.2017), consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...).
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. (...)”
(REsp 1799200/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019), estando adequada a sentença.

4
.
Necessidade de corrigir o que pode ter sido mero erro material da parte dispositiva da sentença que condenou a autarquia a pagar as parcelas vencidas desde “05.08.2016”, quando o correto é o pagamento desde 13.01.2017, já que a data consignada no dispositivo do édito não guarda correspondência com nenhuma prova ou evento dos autos.

5
.
A autarquia deverá pagar as parcelas vencidas com correção monetária pelo INPC - indexador previsto na Lei 8.213/91 (art. 41-A)-, nos termos da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n.º 1.495.146/MG, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), e juros de mora de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30 de junho de 2009, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09.

6
.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.